Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709573-33.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MIGUEL MARQUES BANDEIRA RECORRIDO: CELUTA DE QUEIROZ BANDEIRA, ALESSANDRA DE QUEIROZ BANDEIRA, ALEX DE QUEIROZ BANDEIRA QUIXABEIRA, JUCELINO MARTINS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FORMULADO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES PROPOSTAS. 1. Julgada a demanda de forma fundamentada e no limite dos pedidos, não há que se falar em julgamento citra petita. 2. Verifica-se a ocorrência da coisa julgada material, a teor do disposto no artigo 337, § 2o do Código de Processo Civil, quando a demanda possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3. A mera repetição de demanda anteriormente ajuizada, com simples alteração da tese jurídica e com a ampliação da extensão de pedido já julgado improcedente não é suficiente para afastar a constatação da ocorrência do fenômeno da coisa julgada. Inteligência do artigo 508 do Código de Processo Civil. 4. Diante da reiteração de causa atingida pela coisa julgada material, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe. 5. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 141 e 492, ambos do Código Civil, indicando a ocorrência de julgamento citra petita em razão da ausência de manifestação sobre o pedido alternativo formulado na emenda à inicial; b) artigos 5°, inciso I, da Constituição Federal; e 496 do CC, sustentando a inexistência de coisa julgada material. Assevera que o pedido é diferente do realizado em ação pretérita. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgados do STJ, TJRJ e TJMA para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 492 e 496, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido da inocorrência de julgamento citra petita e da existência de coisa julgada material, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5a, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação uma vez que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010